Tribunal: TJMT
Processo: 0003734-72.2016.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003734-72.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 299.941.441-20 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORal E ESTÉTICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MANUSEIO DE PRODUTOS NOCIVOS A SAÚDE HUMANA – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – VALORES ARBITRADOS ADEQUADOS AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral E ESTÉTICO deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido oS valorES arbitradoS na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo Viera da Silva, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral e estético que move contra o Município de Sinop/MT,
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre pleiteando a majoração dos montantes fixados pelo dano moral e pelo dano estético, sob a alegação de serem ínfimos.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, requerendo a majoração da condenação imposta ao apelado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 156406441), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 157101172), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões do apelo, para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que

Paulo Viera da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral e estético em desfavor do Município de Sinop/MT, ad
uzindo ser servidor da SAAES (Autarquia Municipal) e Águas de Sinop, todas responsáveis pelo serviço de abastecimento, tratamento e distribuição de águas em Sinop, tendo a função de tratamento de água, mediante o manuseio de cloro e flúor sem o uso de equipamentos adequados, cujos produtos são perigosos e nocivos à saúde humana, que lhe ocasionou insuficiência venosa e crônica, além de úlcera, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor comprovou os requisitos ensejadores para configuração do dano moral e estético
, julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano estético, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 156406432).

Irresignado, o apelante recorre pleiteando a majoração dos montantes fixados pelo dano moral e pelo dano estético, sob a alegação de serem ínfimos.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, requerendo a majoração da condenação imposta ao apelado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se os valores fixado a título de dano moral e de dano estético estão adequados ao caso concreto ou se merecem ser majorados.

Dito isso, no que se refere aos valores arbitrados, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral e estético, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral e estético tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Destarte, analisando a r. sentença proferida, observa-se que o Juízo singular considerou a dor psicológica causada ao autora, diante do sofrimento do mesmo, de ter sido exposto ao trabalho com produtos nocivos sem qualquer proteção, causando lesões permanentes, é bom que se diga, de modo que, do sopesamento desses elementos, apontou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano extrapatrimonial sofrido.

À vista disso, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABUSO DE PODER – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – AGRESSÃO CONFIGURADA – ATO PRATICADO POR INTERESSE DE PARTICULARES – DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que a prova testemunhal deixa clara a ocorrência de abuso de poder por parte dos policiais, resta configurado, assim, o dever de reparar do Estado de Mato Grosso, aferido sob a sistemática da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0001085-31.2015.8.11.0093, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 24.04.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao dano estético, a jurisprudência do c. STJ evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

No caso em voga, resta clarividente que os danos impostos ao autor, ora recorrido, lhe relegam uma condição de vida à margem da sociedade e a gravidade das suas sequelas importa em sofrimento demasiado, o que mostra razoável, também, o
quantum
indenizatório a esse título fixado pelo Juízo sentenciante, qual seja, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nessa trilha:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado
.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT, RAC n. 0012935-32.2013.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 20.09.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023